Tribunal: TJBA
Processo: 8024930-67.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024930-67.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: RICARDO MESSIAS CONCEIÇÃO DE MELO Advogado(s): GUSTAVO CUNHA PRAZERES IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA e outros Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 784 DO PRETÓRIO EXCELSO. PRECEDENTES FIRMADOS POR ESTA CORTE ESTADUAL E PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado com base no edital do Concurso Público nº 01/2014, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão, alegando a existência de preterição. 2 - A pretensão está amparada na jurisprudência do STF, em especial no Tema nº 784 da repercussão geral, e fundamentada em precedentes deste TJBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se o impetrante tem direito subjetivo à nomeação, mesmo estando fora das vagas previstas no edital, diante da comprovada preterição decorrente da designação de servidores concursados para o exercício de função de nível superior durante o prazo de validade do certame, em claro descompasso com a Lei de Organização Judiciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A jurisprudência consolidada do STF no Tema 784 reconhece o direito à nomeação nos casos de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, durante o prazo de validade do concurso. 5 - Restou comprovada a existência de designações irregulares de servidores para função privativa de Analista Judiciário, em manifesta afronta à ordem classificatória do concurso, conforme reconhecido em precedentes deste Tribunal. “Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação” - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 (Tema n] 784 do STF). 6 - A rejeição da preliminar de decadência, já apreciada no Agravo Interno, reafirma a tempestividade do mandamus, tendo como marco inicial o término da validade do concurso, nos termos do Tema 683 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Pedido procedente. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8024930-67.2019.8.05.0000, em trâmite neste ÓRGÃO ESPECIAL, figurando como Impetrante, RICARDO MESSIAS CONCEICAO DE MELO, e, Impetrada, a PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO MANDAMUS PARA, REJEITANDO AS PRELIMINARES FORMULADAS PELO ESTADO DA BAHIA, CONCEDER A SEGURANÇA. E assim decidem pelas razões a seguir expostas.